Tribunal: TJES
Processo: 5002385-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002385-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: GOFER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002385-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: ROBSON JACCOUD

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON JACCOUD - ES4523
AGRAVADO: GOFER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que nos autos de Ação de Execução Fiscal indeferiu o pedido do Município de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada em razão da alegada dissolução irregular da sociedade devedora.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que:
a)
trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular, inclusive, certidão da Receita Federal dando conta da dissolução irregular da executada;
b)
a decisão objurgada fere de morte a lei, a doutrina e jurisprudência consubstanciada pela
Sú
mula 435 do STJ, pela qual presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002385-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: ROBSON JACCOUD

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON JACCOUD - ES4523
AGRAVADO: GOFER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA - ME

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que nos autos de Ação de Execução Fiscal indeferiu o pedido do Município de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada em razão da alegada dissolução irregular da sociedade devedora.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Ao que se extrai do recurso, o pedido de redirecionamento da execução contra os sócios restou pautada em alegada dissolução irregular da sociedade, e foi indeferido por entender o juízo não estar demonstrada a alegada dissolução irregular.

De fato, da análise dos autos, não vislumbro qualquer demonstração de que a sociedade devedora teria deixado de funcionar no endereço, ou de prática de atos que importem em dissolução irregular.

Ao contrário, a informação constante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica acerca da baixa da empresa, sob motivo “Extinção p/ Enc Liq Voluntária” demonstra que fora requerida regularmente a dissolução da sociedade empresária, conforme previsto no art. 9º da LC 123/2006, não servindo tal condição de justificativa para reconhecimento de alegada dissolução irregular.

Por outro lado, há de se registrar que a dissolução da empresa não afasta a obrigação dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores quanto aos débitos, a depender de quem integrava a sociedade à época dos fatos geradores, conforme dispõe o artigo 9º, §5º da já citada LC 123/2006, o que entretanto não fora requerido e demonstrado nos autos.

Desta feita, inexistindo nos autos, a princípio, prova de irregularidade na dissolução da sociedade, tampouco demonstração da composição do quadro societário quando da ocorrência do fato gerador, não vislumbro possibilidade de acolhida do pedido de redirecionamento da execução aos sócios.

Assim, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento legal e jurisprudencial indeferindo o pedido, conclusão que deve, por ora, prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. SEM PROVA DE DISSOLUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se vê da documentação carreada qualquer demonstração de que a sociedade devedora teria deixado de funcionar no endereço, ou de prática de atos que importem em dissolução, muito menos de forma irregular.
2.
I
nexistindo nos autos,
a princípio,
prova de irregularidade na dissolução da sociedade, tampouco demonstração da composição do quadro societário quando da ocorrência do fato gerador, não vislumbro possibilidade de acolhida do pedido de redirecionamento da execução aos sócios.
Decisão de indeferimento mantida.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.